Tribunal: TJDFT
Processo: 0704604-10.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0704604-10.2018.8.07.0018 AGRAVANTES: CARLOS FELIPE ROCHA MARZOLA DE CARVALHO, MOZART MEDEIROS FILHO, JOSE CARLOS COELHO GAMA, ANA CRISTINA BARBOSA OLIVEIRA, MARCOS NEVES BRESAOLA, CARLOS EDUARDO ROCHA MARZOLA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de agravo interno interposto por MOZART MEDEIROS FILHO e outros contra decisão híbrida desta Presidência (ID 22311709), que inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos, bem como negou seguimento ao apelo excepcional, considerando a consonância entre o acórdão combatido e o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 748.371 (Tema 660). Alegam que a tese em debate guarda ampla repercussão geral, na medida em que viola os princípios da respeitabilidade das instâncias ordinárias do controle interno, o da segurança jurídica, bem como o do venire contra factum proprium, previstos na Constituição Federal, ao argumento de usurpação de competência privativa e exclusiva do TCDF. Nesse contexto, pugnam pela reforma da decisão agravada para que seja admitido o recurso extraordinário. Sem contrarrazões (ID 25764109). II – Cuida-se de agravo interno, previsto no § 2o do artigo 1.030 do Código de Processo Civil, contra decisão desta Presidência, que negou seguimento ao recurso extraordinário por abordar controvérsia de caráter repetitivo. De início, vale registrar que o tema controvertido que ensejou a aplicação do regime da repercussão geral diz respeito à afronta às garantias do contraditório e da ampla defesa (ARE 748.371 – Tema 660). A ementa do representativo é a seguinte: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral (ARE 748371, Relator Min. GILMAR MENDES, 1o/8/2013). Ressalte-se que o cabimento do agravo interno circunscreve-se tão somente às matérias apreciadas sob o regime dos repetitivos; as demais deverão ser tratadas via agravo (artigo 1.042 do Código de Processo Civil). Da análise da petição de agravo (ID 23189427), a parte agravante limitou-se a afirmar que houve ofensa aos artigos 5o, inciso XXXVI e LIII, e 75, caput e parágrafo único, ambos da Constituição Federal, ao argumento de usurpação, por parte do agravado, de competência privativa e exclusiva do TCDF para aprovação de contas quanto a processos licitatórios. Vê-se que, dessa forma, os agravantes não impugnaram de forma específica os fundamentos da decisão agravada, impossibilitando o conhecimento do presente pleito, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO. PRECEDENTES. 1. A parte deve impugnar, na petição de agravo interno, todos os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu na espécie. 2. Agravo interno não conhecido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4o, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1.306.559 ED-ED-AGR, Ministro Relator LUIZ FUX, DJe de 19.5.21). III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno, por ser manifestamente inadmissível. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014